Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-08.2016.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-08.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA - CNPJ: 00.546.113/0001-97 (APELANTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 08.735.867/0001-05 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), JULIO MOREIRA GOMES - CPF: 105.202.136-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

DUPLICATA COM ACEITE PELO PREPOSTO – PRODUTOS ENTREGUES (COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS) – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL -

DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS

NÃO ATENDIAM AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE QUALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SUBSCRITOR DO TÍTULO (DUPLICATA) -
ÔNUS
DA
PROVA
DA PARTE AUTORA -
EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A realização da prova pericial não se mostra útil em razão do longo transcurso do tempo entre a aquisição dos produtos (combustíveis e derivados) – no ano de 2015 – e a realização da prova pericial técnica, comprometendo o exame do material a ser periciado, depois, não há nos autos sequer informações de que a adquirente tenha sequer armazenado os produtos adquiridos por ela à viabilizar a realização da prova pericial, pelo que não há razão para

protelar o julgamento do feito com reabertura da fase da instrução probatória. 2. Não há nos autos qualquer registro de que a adquirente tenha previamente comunicado a vendedora, por qualquer meio que fosse, da inadequação dos produtos, não há nada nos autos nesse sentido; e, mais, não resta comprovado que, em razão do suposto não atendimento as exigências mínimas de qualidade, tenha a adquirente procedido com a devolução dos produtos adquiridos, aliás, a adquirente nada informa quanto à destinação dada por ela aos produtos que adquiriu e que alega estarem inadequados ao uso. 3. “
O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001501-07.2019.8.11.0007 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 16/02/2022 - DJE 17/02/2022).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COGELTA-CONSTRUÇÕES GERAIS LTDA
contra
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Cancelamento de Protesto”
(Número Único 0000028-08.
2016.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA, julgou improcedente o pleito autoral, pois, na visão do julgador, “
houve o protesto de forma devida por ausência de pagamento da duplicata
(no 76847)
na data aprazada
”, de modo que “
a duplicata em análise ocorreu o aceite, ou seja, a assinatura de funcionário da parte autora no dia 03/08/2015
”, assim, a apelada agiu “
no exercício regular de direito, logo, incabível a condenação por indenização por danos morais
”; a r. sentença impôs à requerida o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 122205961).

A apelante aduz que a duplicata carece de aceite e diz ter seu direito de defesa cerceado em razão da ausência de designação de perícia técnica nos produtos adquiridos junto à apelada (combustíveis, lubrificantes etc...), que, segundo se alega,
“
estavam eivados de inadequações e fora das especificações pré-estabelecidas, causando-lhe enorme prejuízo
”
(cf. Id. no 122205967 – pág. 6).

No mérito, insiste em que
“
o título sacado e indicado a protesto pela Apelada não contém o aceite da Apelante, como não poderia ocorrer, eis que a duplicata não lhe foi enviada para que dela tomasse conhecimento
”
(cf. Id. no 122205967 – pág. 8); nega que seu preposto tenha subscrito o título, porquanto, “
sequer é possível identificar a pessoa que supostamente teria dado o aceite na cártula através da assinatura ilegível do documento
”
e justamente à falta de identificação do subscritor do título, defende que a “
inexigibilidade do título é medida inarredável
” (cf. Id. no 122205967 – pág. 9); sustenta, por outro lado, tratar-se de exceção de contrato não cumprido dizendo que a apelada não poderia exigir o pagamento, considerando que os produtos entregues por ela estavam “
eivados de inadequações
”, não atendendo nem mesmo as exigências mínimas de qualidade
(cf. Id. no 122205967 – pág. 9); aduz que os elementos da responsabilidade civil estão presentes à falta de causa subjacente à negativação de seu CNPJ perante as entidades de proteção ao crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinada a reabertura da instrução processual, possibilitando a recorrente a produção da prova pericial, ou, não sendo o caso, a procedência do pedido com declaração de inexistência de débito e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 122205980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese de cerceamento de defesa à falta de produção de prova pericial nos produtos adquiridos pela apelante junto à apelada, não prospera, primeiro, porque, conquanto a apelante alegue que os produtos adquiridos (combustíveis, lubrificantes, etc...) não atendiam às exigências mínimas de qualidade, estando fora das especificações pré-estabelecidas, a realização da prova não se mostra útil em razão do longo transcurso do tempo entre a aquisição dos produtos – no ano de 2015 – e a realização da prova pericial técnica, comprometendo o exame do material a ser periciado, depois, não há nos autos sequer informações de que a apelante tenha sequer armazenado os produtos adquiridos por ela junto à apelada a viabilizar a realização da prova pericial, pelo que não há razão para

protelar o julgamento do feito com reabertura da fase da instrução probatória.

Como se não bastasse, ao proferir despacho saneador e fixar os pontos controvertidos da demanda, o julgador ordenou apenas a realização de audiência de instrução e julgamento (cf. Id. no 122205960 - pág. 116), não tendo a apelante se insurgido contra esse comando judicial, depois, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, foi encerrada a fase instrutória pelo julgador, mais uma vez, sem qualquer registro de objeção por parte da apelante (cf. Id. no 122205960 - pág. 132).

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias, que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DEFEITO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA CONFIRMATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deve ser ratificado o afastamento de cerceamento de defesa, pois, como ressaltado na decisão monocrática, cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide ou indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1015060/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 02/05/2017 – DJe do dia 12/05/2017).

Forte nos fundamentos expostos, repilo a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória depois de ter sido levado a protesto pela apelada a duplicata no 76847, emitida em 01.08.2015, com vencimento em 15.08.2015, no valor de R$ 5.863,80, sendo incontroversa a entrega dos produtos pela apelada (combustíveis, óleo lubrificante etc...); o aceite da duplicata foi dado por “Rubens” na data de 03.08.2015 (cf. Id. no 122205960).

O artigo 15, incisos I e II, da Lei no 5.474/68, diz que a duplicata é título causal, e que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata. Assim, ocorrendo o aceite, desaparece a característica de causalidade da duplicata, passando o título a ostentar autonomia suficiente para obrigar o sacado ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa.

Nesse sentido:

EMENTA: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA ACEITA. CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PARA GARANTIR DÍVIDA DE TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, INCISO V, DA LEI N. 8.009/90. 1. A discussão acerca da causa debendi subjacente à emissão de duplicata mercantil encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, a jurisprudência da Casa vem afirmando, de forma reiterada, que, havendo aceite, de regra, o aceitante se vincula à duplicata, afastada a possibilidade de investigação quanto ao negócio causal. 2. (...) 3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Quarta Turma – REsp 997.261/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 15/03/2012 – DJe do dia 26/04/2012).

Diante da duplicata levada a protesto, surgiu em favor da ré/apelada a presunção de que existia o crédito representado naquele título, sendo certo que caberia a devedora/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância, ônus do qual não se desincumbiu.

Conquanto insista a apelante em que não houve “aceite” da duplicata, não tendo a apelada comprovado que aquele que subscreveu o título é preposto da apelante, e, ainda, invoque a teoria da exceção ao contrato não cumprido dizendo que os produtos adquiridos da apelada não se mostravam adequados ao uso, revisão atenta ao conjunto probatório recursal, razão não acompanha a apelante.

Como bem ressalto o julgador,
“
a simples alegação de que a assinatura (aceite) na duplicata carreada á fl. 90, não seria de seu funcionário, é por demais frágil, notadamente porque desprovida de qualquer indício de prova capaz de embasá-la, o que impede, enfim, o reconhecimento do vício apontado. Ora, incumbia à parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Porém, não há nos autos qualquer prova de que a pessoa que apôs sua assinatura (aceite) na referida duplicata não era funcionária da empresa autora.”
(cf. Id. no 122205961 - pág. 2).

Registre-se, ainda, que não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais.

A propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA - PAGAMENTO DE DUPLICATA EM MOMENTO ANTERIOR A EMISSÃO DA NOTA FISCAL QUE LHE DEU LASTRO - ÔNUS DA AUTORA - TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DA CREDORA - RELAÇÃO ENTRE OS APORTES BANCÁRIOS E O PAGAMENTO ANTECIPADO DESMERECIDA PELO CONJUNTO DA PROVA - ACEITE ORDINÁRIO DA DUPLICATA E DECLARAÇÃO DE SUA REGULARIDADE REALIZADOS POR PREPOSTO DA AUTORA - TEORIA DA APARÊNCIA - PAGAMENTO INCOMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. É do devedor o ônus de comprovar o pagamento da duplicata cujo aponte reputa indevido. Inteligência do art. 333, I, do CPC cc art. 9o, § 1o, da Lei 5.474/68 e artigos 319 e 320 do Código Civil/2002. 2. A atuação de preposto como lídimo representante da autora na realização de negócio e seus desdobramentos, em especial o aceite e confirmação da regularidade de duplicata mercantil, sob chancela da autora, atrai a aplicação da teoria da aparência e a boa-fé. Entender diferente equivaleria admitir, no viés, indigesto “venire contra factum proprium”, traduzido no exercício de pretensão incompatível com atos e comportamentos anteriores. 3. Recurso improvido.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 72288/2011 – Rel. DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – Julgado em 01/08/2012 – Publicado no DJE do dia 10/08/2012).

No caso, não há nos autos qualquer registro de que a apelante tenha previamente comunicado a apelada, por qualquer meio que fosse, da inadequação dos produtos, não há nada nos autos nesse sentido; e, mais, não resta comprovado que, em razão do suposto não atendimento as exigências mínimas de qualidade, tenha a apelante procedido com a devolução dos produtos adquiridos, aliás, a apelante nada informa quanto à destinação dada por ela aos produtos que adquiriu junto à apelada e que alega estarem inadequados ao uso.

Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se a apelante não apresentou fato suficiente a destruir a presunção de veracidade da duplicata, não se desvencilhou do ônus probatório que lhe compete, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto fundado em prova documental hábil.

Acresço que, a despeito da norma inscrita no art. 429, II, do CPC, a impugnação aos documentos não pode ser genérica, pois a simples alegação de desconhecimento da assinatura, despida de elementos capazes de ilidir a verossimilhança que o título acresce às alegações da ré, não subtrai o valor probante do documento, de modo que
não é suficiente, por si só, para fazer incidir o comando do artigo citado, atraindo para a apelante o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu. (...).
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001501-07.2019.8.11.0007 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 16/02/2022 - DJE 17/02/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023